Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703303-56.2021.8.07.0007 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: SARA DIANA MEDEIROS DE MOURA, ALDERINO PEREIRA DE MEDEIROS DESPACHO Na petição de ID no 34620382, os agravados alegam que o agravante desistiu do agravo interno interposto (petição de ID no 34334525), pugnando pelo regular processamento do agravo em recurso especial interposto no ID no 34334531. Recebo a petição do agravante CONDOMÍNIO DO RESERVA DE TAGUATINGA de ID no 34334525 (requerimento de desentranhamento do agravo interno) como desistência do recurso interposto. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do agravo interno, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Dê-se regular processamento ao agravo de ID 34334531, interposto com fundamento no artigo 1.042 do CPC e endereçado à Corte Superior de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007